Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-88.2022.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003129-88.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA DUBCZAK - CPF: 478.011.400-44 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
SERASA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO – DÍVIDAS COMPROVADAS – FALTA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA – ART. 373, I, CPC – NÃO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento de obrigação assumida em contrato firmado entre as partes pode ser legitimamente inscrito em cadastro de inadimplentes.

A prescrição opera o decurso do prazo para exigir o cumprimento do direito violado, ou seja, extingue o direito de ação do credor, todavia, não extingue a obrigação natural, e, consequentemente, não extingue a dívida em si.

Inexistindo nos autos provas da cobrança e negativação indevidas, resta afastada a ilegalidade alegada, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gilmar da Silva Dubczak
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Nulidade da Dívida C/C Declaratória de Prescrição C/C Reparação Por Danos Morais
, ajuizada em face de
FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado
.
Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, a inexigibilidade da dívida pela ocorrência de prescrição e a manutenção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Argui seja declarada inexigível a dívida e determinada a retirada da restrição em seu nome.

Sustenta que devidamente configurado o dano moral.

Postula a indenização pelos danos morais sofridos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gilmar da Silva Dubczak
ajuizou a ação visando a declaração da inexigibilidade da dívida por prescrição, com a consequente baixa da restrição nos cadastros de inadimplentes e a condenação do requerido a indenização por danos morais.

Sustenta a cobrança indevida de dívida no valor de R$ 7.285,42, vencida em 2014, com anotação injusta, junto ao Serasa.

Citado, o banco requerido apresentou detalhadamente os débitos contidos em seus registros de titularidade da apelante, esclarecendo a inadimplência de cada um deles. Alegou a
inexistência de dano moral por cobrança administrativa e que a prescrição afeta apenas a pretensão, sem ensejar a extinção da própria obrigação.

Pois bem, sem razão o apelante.

Destaca-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, a apelante/autora, pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2º e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Os documentos carreados aos autos pelo apelado revelam o inadimplemento de obrigação líquida e certa pelo requerente/apelante por prazo superior a cinco anos, sem que se alegasse alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A hipótese, então, é a da inércia por prazo suficiente, adequando-se à regra do art. 189 do Código Civil:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Portanto, a prescrição opera o decurso do prazo para exigir o cumprimento do direito violado.

Desta forma, a prescrição enseja a extinção apenas da pretensão, retirando do titular do direito violado o poder jurídico para exigir seu cumprimento, por outro lado, não afeta o direito em si.

Ou seja, a prescrição extingue o direito de ação do credor, todavia, não extingue a obrigação natural, e, consequentemente, não extingue a dívida em si.

Nesse sentido, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor negociações ao devedor.

Como arguido pelo requerido/apelado, a interpretação tem sido aquela adotada pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.694.322/SP:

“A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.”

Noutro prisma, a cobrança e cumprimento de obrigação prescrita não autoriza a repetição pelo devedor, pagador, nos moldes do art. 882 do Código Civil.

Ademais, no entanto, no caso dos autos, não comprovou o requerente/apelante a existência da averbação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Em que pese os argumentos da apelante, não trouxe provas capazes de comprovar efetivamente a negativação de seu nome.

Logo, não há nenhuma comprovação nos autos da existência da anotação da dívida, nem que permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.

A Súmula nº 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema do Serasa, além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Portanto, prova passível de ensejar
indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que tão somente a parte recorrida produziu provas e, nesse sentido, evidenciou que atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração
dos requisitos da reparação civil, motivo pelo qual,
a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido”. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024